Tribunal: TJES
Processo: 5000656-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AFFONSO EVERALDO DALVI

AGRAVADO: MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 08826740801 e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. VALOR DO CONTRATO DISCUTIDO. IRRELEVÂNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça a pessoa natural, tetraplégica e aposentada por invalidez, com rendimento mensal pouco superior a um salário-mínimo e despesas com aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, mesmo diante do valor elevado do contrato que origina a demanda principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à assistência judiciária gratuita constitui instrumento fundamental para a efetivação da garantia de acesso universal à Justiça, prevista no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição da República.

O § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual possui natureza relativa e somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

O agravante apresenta quadro fático robusto que corrobora a alegação de hipossuficiência, ao comprovar a condição de pessoa com deficiência grave (tetraplegia), aposentadoria por invalidez com renda limitada e despesas com moradia.

O valor do negócio jurídico que dá origem à demanda principal não constitui, isoladamente, critério apto a afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando a própria lide discute a validade do referido contrato.

A manutenção do indeferimento do benefício, diante das provas apresentadas, representa óbice indevido ao acesso à jurisdição, em violação a direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, prevalece quando amparada por provas documentais da situação financeira do requerente.

A comprovação de condição de vulnerabilidade, como deficiência grave e renda limitada, reforça a necessidade de concessão da gratuidade de justiça para garantir o acesso à jurisdição.

O valor da causa ou do contrato discutido em juízo não é, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, devendo o magistrado analisar o conjunto probatório que demonstra a capacidade econômica atual da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5000656-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AFFONSO EVERALDO DALVI

AGRAVADOS: MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS, SOCIALCRED ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AFFONSO EVERALDO DALVI em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, nos autos da Ação Indenizatória nº 5002751-53.2023.8.08.0038.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou, em apertada síntese, que: (i) sendo pessoa natural, a alegação de insuficiência financeira goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil; (ii) para corroborar sua hipossuficiência, juntou aos autos documentos que comprovam sua condição de pessoa tetraplégica, aposentada por invalidez com rendimento mensal pouco superior a um salário-mínimo (R$ 1.451,31 líquidos em outubro de 2023) e que arca com despesa de aluguel residencial no valor de R$ 650,00; (iii) a manutenção da decisão agravada obstaculiza seu acesso à justiça, direito fundamental, e pode acarretar o indeferimento da petição inicial, caso não recolha as custas.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão para deferir-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em decisão antecipatória, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, sustando-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito por este Colegiado.

Em contrarrazões a agravada CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. defende a manutenção da decisão atacada.

As demais agravadas, MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 08826740801 e SOCIALCRED ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, embora devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões, conforme certidões nos autos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante, indeferido na origem.

O direito à assistência judiciária gratuita, mais do que uma simples isenção de custas, constitui um instrumento fundamental para a efetivação da garantia de acesso universal à Justiça, prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que assegura:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
.

Em nível infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria nos artigos 98 e seguintes, estabelecendo, em seu art. 99, § 3º, uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Transcrevo os dispositivos pertinentes:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural é
juris tantum
, ou seja, de natureza relativa, podendo ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em apreço, o agravante instruiu seu pleito com declaração de hipossuficiência e, mais importante, com documentos que conferem notável verossimilhança à sua alegação. Conforme se extrai dos autos, o recorrente é pessoa com deficiência física grave (tetraplegia), condição que o levou à aposentadoria por invalidez, da qual aufere um rendimento líquido mensal de R$ 1.451,31 (valor referente a outubro de 2023). Ademais, demonstrou arcar com despesa de aluguel residencial no montante de R$ 650,00 mensais.

Tais elementos, analisados em conjunto, formam um quadro fático robusto que indica, de forma concreta, a insuficiência de recursos do agravante para suportar os custos do processo sem comprometer seu próprio sustento e o de sua família, já manifestamente limitado.

A parte agravada, por sua vez, fundamenta sua impugnação unicamente no valor do negócio jurídico que deu origem à demanda principal – um contrato de consórcio para obtenção de crédito no valor de R$ 700.000,00. Contudo, tal argumento, isoladamente, não possui o condão de infirmar a presunção de hipossuficiência, tampouco de se sobrepor às provas concretas da situação financeira atual do recorrente.

Primeiro, porque o valor da causa ou do contrato discutido em juízo não constitui, por si só, um indicativo seguro da capacidade econômica da parte. Segundo, porque a própria natureza da lide principal – na qual o agravante alega ter sido vítima de uma fraude relacionada ao referido contrato – torna ainda mais frágil a ilação de que a celebração do negócio jurídico pressupõe capacidade financeira para litigar. A existência do contrato é o fato gerador do litígio, e não uma prova de solvabilidade. Terceiro pois os critérios de análise do perfil do cliente pelos agravados é de desconhecimento deste magistrado.

Dessa forma, inexiste qualquer elemento concreto que desconstituísse a presunção legal e as provas documentais apresentadas pelo agravante. O indeferimento do benefício, nesse contexto, representa um óbice indevido ao acesso à jurisdição.

A análise conjunta da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, aliada aos documentos que atestam a condição de saúde e a situação financeira do agravante, conduz à conclusão de que este faz jus ao benefício pleiteado.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.